Tribunal: TJBA
Processo: 0513171-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513171-27.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DEL PILAR CASQUEIRO ANDRES e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, GILSON NUNES PINHEIRO FILHO, RAFAEL ABREU SILVANY, RAFAEL FONSECA LIMA

APELADO: GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONSECA LIMA, GILSON NUNES PINHEIRO FILHO, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL ABREU SILVANY, MARCIO BESERRA GUIMARAES

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
MORA CONTRATUAL EVIDENCIADA
. PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. CONDENAÇÃO A LUCROS CESSANTES. TEMA 996 DO STJ. ÍNDICE DE 0.5% SOBRE VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. NEGADO SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513171-27.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Apelada
MARIA DEL PILAR CASQUEIRO ANDRES
e como Apelante/Apelada
GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de
MARIA DEL PILAR CASQUEIRO ANDRES e NAO CONHEÇER do recurso da
GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça